Tribunal: TJSP
Processo: 1040681-41.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
r n. 123/2006. Ausência de prejuízo à Administração Pública ante a proposta mais vantajosa vencedora. Inexistência de direito líquido e certo tutelável por mandado de segurança. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1040681-41.2023.8.26.0114; Relator (a): Paulo Cícero Augusto Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/10/2024; Data de Registro: 24/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Licitações

Relator(a):

Paulo Cícero Augusto Pereira

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/10/2024

Data de publicação:

24/10/2024

Ementa:

APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pedido de desclassificação de empresa vencedora em licitação por prestar informação supostamente falsa como EPP. Provimento negado. Não constatada má-fé da empresa vencedora uma vez que tal informação estava desatualizada, foi corrigida antes dos atos licitatórios e a empresa vencedora não fez uso do privilégio previsto na Lei Complementar n. 123/2006. Ausência

Ementa:

APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pedido de desclassificação de empresa vencedora em licitação por prestar informação supostamente falsa como EPP. Provimento negado. Não constatada má-fé da empresa vencedora uma vez que tal informação estava desatualizada, foi corrigida antes dos atos licitatórios e a empresa vencedora não fez uso do privilégio previsto na Lei Complementar n. 123/2006. Ausência de prejuízo à Administração Pública ante a proposta mais vantajosa vencedora. Inexistência de direito líquido e certo tutelável por mandado de segurança. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.